Tribunal: TJSP
Processo: 1017850-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017850-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado HEITOR HENRIQUE AMERICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017850-27.2019.8.26.0053 -Voto no 16.482 JV - R
2
Apelação Cível no 1017850-27.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Heitor Henrique Americo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.482
Ementa:
Direito administrativo. Concurso público de acesso
à carreira de policial militar. Investigação social
que eliminou o candidato do certame ante seu mau
comportamento em ambiente escolar. Interpretação
da exigência de conduta social ilibada que excede
a razoabilidade. Parcial procedência da ação
mantida. Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 267/271, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente a ação promovida por candidato à carreira de policial
militar, eliminado do certame na fase de investigação social, a fim de determinar
seu prosseguimento nas demais fases do certame.
A Fazenda do Estado de São Paulo apela a perseguir a
inversão do resultado ao argumento de que a exclusão do certame foi motivada
conforme circunstância prevista no edital, de forma que o ato é válido e não pode
ser afastado (fls. 273/283).
O recurso foi processado e respondido (fls. 286/292).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo 496,
inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos que não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017850-27.2019.8.26.0053 -Voto no 16.482 JV - R
3
provimento.
Inicialmente, registre-se que os documentos relevantes para o
deslinde do feito são: edital do concurso (fls. 25/83), informações prestadas pela
Polícia Militar do Estado acerca do caso concreto (fls. 105/151) e formulário de
avaliação da conduta social, reputação e idoneidade preenchido de próprio punho
pelo autor (fls. 152/181).
Extrai-se dos autos que o autor prestou concurso para o cargo
de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no
1/321/18), e foi reprovado na fase de investigação social em razão de mau
comportamento em ambiente escolar nos anos de 2008 a 2011, vez que nesse
período apresentou registro de 51 ocorrências em seu prontuário por atos de
indisciplina, entre eles, conversa demasiada em sala de aula, arremesso de
bolinha de papel nos demais alunos, grosseria com as pessoas, agressão a
outros alunos e depredação ao patrimônio público, bem como porque seus
vizinhos relataram que é pessoa de índole violenta, agressiva e descontrolada
(fls. 121/122).
Observe-se que o autor não omitiu tais informações no
preenchimento do formulário de investigação social (fl. 176).
Ademais, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, a
última punição sofrida pelo autor foi no ano de 2011 quando possuía 15 anos,
bem como o autor junta declarações de boa conduta em sua fase adulta.
Logo, a decisão administrativa de exclusão do autor do
certame excede ao limite da razoabilidade e não pode prevalecer.
Bem a propósito, este C. Tribunal assim já decidiu:
APELAÇÃO - CONCURSO DE INGRESSO NA POLÍCIA
MILITAR - Exclusão do autor por não ter sido considerado
apto na fase de investigação social - Improcedência do
pedido pronunciada em primeiro grau - Investigação ético-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017850-27.2019.8.26.0053 -Voto no 16.482 JV - R
4
social que apurou perfil incompatível com o exercício da
função policial militar - Fatos ocorridos que não imprimem
inidoneidade ao autor - Princípio da razoabilidade -
Desclassificação indevida - Ilegalidade da conduta da
Administração - Sentença reformada - Recurso de apelação
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
no
1044574-09.2015.8.26.0506;
Relator:
Des. Ponte
Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
Desse modo, a bem lançada sentença, cujos fundamentos são
incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não merece qualquer reparo.
Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para
R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator